Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente deduziu pretensão de reforma da decisão para "determinar a imediata complementação dos valores retidos a menor". Em exame aos autos, constata-se que a questão foi dirimida por decisão proferida aos 14/05/2025 e já preclusa. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403